Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS LIMA DE SOUSA BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, conforme requerido no ID 60204639. 2. Ante o primado do contraditório, manifeste-se o Distrito Federal, por meio da sua Procuradoria-Geral, sobre a petição e os documentos de IDs 60395380 e 60395382 juntados aos autos pela Impetrante. 3. Após, remetam-se os autos novamente à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator